Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714438-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO FERREIRA MOURAO AGRAVADO: CLARICE BRESLER ANTONELLO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Proposta de Acordo – Ausência de Aceite – Suspensão do Feito Executivo – Descabimento – Multa e Honorários Devidos – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ao argumento de que a apresentação de proposta de acordo para pagamento do débito requerido em Cumprimento de Sentença suspende o prazo para pagamento voluntário até a manifestação do credor, não sendo possível a condenação da parte ao pagamento de multa e honorários em Cumprimento de Sentença. Com efeito, o agravante, na origem, foi intimado para pagamento do débito em Cumprimento de Sentença. No prazo para realização do pagamento voluntário, apresentou proposta de acordo, tendo o credor sido intimado a se manifestar. A manifestação do credor somente foi apresentada após o escoamento do prazo concedido ao devedor, tendo este rejeitado a proposta ofertada. O Magistrado de origem, então, em razão da ausência de pagamento voluntário, condenou o devedor ao pagamento de multa e honorários advocatícios na fase de Cumprimento de Sentença. O agravante defende a necessidade de suspensão do Cumprimento de Sentença durante o prazo para manifestação do credor quanto à proposta de acordo. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto muito bem fundamentado. O Juízo de origem consignou na Decisão recorrida que “proposta de acordo não possui o condão de suspender os prazos legalmente estabelecidos, em especial aquele direcionado ao adimplemento voluntário do débito, cujo termo inicial deu-se com a publicação do provimento de ID 141887821 no Diário da Justiça Eletrônico-DJE, na data de 17/11/2022, findando em 07/12/2022, de modo que, diante da intempestividade do pagamento realizado ao ID 146613032/ID 146613033, faz-se devida a incidência dos consectários previstos no art. 523, § 1o, do CPC (multa de 10% e honorários advocatícios, também em 10%)”. O artigo 525, parágrafo 6°, do Código de Processo Civil dispõe que “a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”. No caso de apresentação de proposta de acordo, o entendimento deve ser similar, pois, se a impugnação que é meio de defesa expressamente previsto no diploma processual não possui o condão de suspender a prática de atos executivos no Cumprimento de Sentença, tampouco a mera proposta de acordo terá. Cabia ao devedor se resguardar realizando o depósito do valor devido antes do encerramento do prazo legal para pagamento voluntário. Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, motivo pelo qual deve ser indeferida a antecipação de tutela recursal requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator